Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-64.2021.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000205-64.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesão levíssima]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDERSON ALVES MARTINS - CPF: 922.907.521-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LORRAYNE DE SOUZA MORAES - CPF: 045.005.611-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO -

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

RECONHECIDA DE OFÍCIO -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PREJUDICADA.

Na hipótese, foi imposta ao apelante a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela infração ao artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688 (Lei de Contravenções Penais). Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a pretensão punitiva prescreve em 03 (três) anos. Considerando o decurso de mais de 03 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem que haja causas suspensivas, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ederson Alves Martins
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela infração ao artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688 (Lei de Contravenções Penais), em conjunto com as disposições da Lei n° 11.340/2006. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, a magistrada de primeira instância concedeu ao réu a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos (id. 216894375).

Em suas razões, a Defesa requer a reforma da sentença, pleiteando a absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, solicita o afastamento da suspensão condicional da pena e a isenção do pagamento das custas processuais (ID. 216894381).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 216894386).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 221958661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA.

Verifico, de início, a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição referente à contravenção penal de vias de fato.

Isso porque a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por pressupostos (
a
) a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva abstrata; (
b
) a existência de sentença condenatória; e (
c
) o trânsito em julgado da sentença para a acusação.

Assim, de acordo com o art. 110, §1º, do Código Penal
, tem-se que, depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, como é o caso dos autos, a prescrição regula-se pela pena em concreto aplicada na sentença.

No presente feito, o apelante foi condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela infração ao artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688 (Lei de Contravenções Penais). Assim, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a pretensão punitiva do Estado prescreve em 03 (três) anos.

Analisando as causas interruptivas da prescrição do art. 117 CP, percebe-se que entre o recebimento do da denúncia, em
01/03/2021
(ID. 216894311 - Pág. 3) e a publicação da sentença condenatória, em
16/04/202
4
(ID. 216894375) transcorreram mais de 03 (três) anos, ocorrendo, assim, a prescrição, e, por consequência, a extinção da punibilidade, forte no art. 107, IV, do Código Penal
, como ilustra o seguinte excerto de julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06.
VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VAI DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, COM BASE NA PENA FIXADA NA SENTENÇA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 109, INCISO VI, E 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RÉU MENOR DE VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO.
TRANSCURSO DE MAIS DE UM (01) ANO E SEIS (06) MESES ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO.(Apelação Criminal, Nº 50005234520218210093, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em: 18-12-2023).

Pelo exposto, de ofício, voto por declarar extinta a punibilidade de
Ederson Alves Martins
, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, inc. IV, art. 109, inc. VI e art. 110, § 1º, todos do Código Penal,

extinguindo-se o feito e ficando prejudicada a apreciação do apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024